Tribunal: STF
Processo: ARE 1208743
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 42, pp. 59-61):
    APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA - REJEITADA – MÉRITO - DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE – INACEITÁVEL – ABSOLVIÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE CORRETAMENTE EXACERBADAS - INADMISSÍVEL RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 – MANTIDA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, V, DA LEI 11.343/06 – PRESERVADO REGIME FECHADO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 
    Restando demonstrado que houve apreensão dos aparelhos celulares, conforme é determinado no artigo 6º, II, do CPP, sendo então representado pela autorização de acesso aos dados contidos nos aparelhos celulares, bem como deferido pela autoridade judiciária não há que se falar em ilicitude das provas colhidas. 
    Não há motivos para conceder o direito de recorrer em liberdade quando o agente permanecer encarcerado desde a prisão preventiva e não houver alteração fática. Ademais, quanto ao agente que restou mantida a liberdade provisória na sentença, com a manutenção da condenação nesta Corte, deverá buscar no juízo da execução penal a medida mais adequada ao seu quadro de saúde. 
    Considerando a palavra dos policiais responsáveis pelas prisões, aliada as confissões e delações inquisitivas, há elementos suficientes para a manutenção das condenações pelo delito do artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Mantém-se as penas-base fixadas, posto que utilizadas fundamentações adequadas para a exasperação, bem como o quantum de elevação é proporcional. 
    Se o contexto dos acontecimentos, a quantidade e a natureza da droga apreendida evidenciam que os agentes dedicam-se a atividades criminosas, não fazem jus à benesse do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 
    Prescindível a efetiva transposição de divisas para caracterização da causa de aumento do art. 40, V, da Lei n.° 11.343/06, bastando que se comprove a intenção dos agentes em realizar o tráfico de drogas entre diferentes Estados da Federação. 
    Deve ser mantido o regime prisional inicial fechado, considerando a quantidade da pena fixada, bem como as circunstâncias judiciais não se mostrarem amplamente favoráveis, justificando a necessidade de maior repreensão estatal (art. 33, § 3º, do Código Penal). 
    Considerando que a pena restou fixada em quantum superior a quatro anos, não há falar em substituição da pena por restritiva de direitos, consoante artigo 44 do CP. 
    Para a restituição de bens apreendidos quando da prisão por ilícito penal, necessária a demonstração da total desvinculação do bem requerido com a prática do crime, o que não restou demonstrado no caso em análise quanto aos valores apreendidos, bem como os veículos foram o meio utilizado para a prática do crime. 
    Deve ser indeferido o pedido de benefício da gratuidade processual quando o acusado teve sua defesa patrocinada por advogado particular, não havendo provas de hipossuficiência. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 10).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o “reconhecimento da prova ilícita produzida por policial rodoviário sem autorização judicial ou pessoal”.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base nos seguintes fundamentos: a) ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional; b) incidência da Súmula 279 do STF; c) incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 22, pp. 27-33).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional e na incidência das Súmulas 279 e 282 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar os dois primeiros fundamentos, abordando apenas o tópico atinente ao prequestionamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente